Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CÉDULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. NEGÓCIO DERIVADO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO POSTULANTE. FRAUDE. RECONHECIMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LAUDO. CONCLUSÃO. ASSINATURA APOSTA AO DOCUMENTO REPUTADA COMO NÃO PERTENCENTE AO AUTOR. FATO INCONTROVERSO. BANCO. ASSENTIMENTO COM O ILÍCITO HAVIDO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO INCONTROVERSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO REJEITADO. PRESSUPOSTO PRIMÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DESCABIDA. SANÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FE DO CREDOR (CC, ART. 940; CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelos efeitos dele oriundos, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva e independe da perquirição da culpa, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
3. De acordo com a modulação conferida à matéria pelo legislador de consumo, o direito à repetição, na forma simples ou dobrada, do indébito é condicionada à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe pelo consumidor em razão da fraude que o vitimara, não subsiste suporte passível de legitimar a condenação do fornecedor à repetição do que não lhe fora destinado indevidamente (CDC, art. 42, parágrafo único, e CC, art. 940), tornando inviável a irradiação da obrigação em razão de simples cobrança, ainda que judicial.
4. Estando imputado à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumento de controle eficaz que resultara na realização de operação de contratação de crédito de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao vitimado pelo ilícito, tornando-a responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável a exclusão de sua responsabilidade (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
5. Aferida a ilegitimidade da entabulação de contrato de mútuo por ter emergido de fraude, ensejando a declaração da sua inexistência e da inexigibilidade do débito dele derivado, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, tranquilidade, bom nome e honra objetiva, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral e legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.